Tribunal: TCU
Processo: 028.610/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9537/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.610/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Luiz Magno da Silva Santos (XXX.084.535-XX); Maikon Alves Miranda (XXX.430.377-XX); Marcos Oliveira de Miranda (XXX.505.117-XX); Mateus Alves Pereira Pinto (XXX.749.297-XX); Matheus Aguiar de Lima (XXX.334.524-XX); Matheus Anibolete de Souza (XXX.081.757-XX); Matheus Celino Rodrigues (XXX.950.397-XX); Weverton Charlles de Queiroz Freire (XXX.425.984-XX); Willor de Souza Nunes (XXX.027.880-XX); Yuri Figueira dos Santos (XXX.107.277-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.